Tribunal: STF
Processo: ARE 1362548
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-11
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO INDEFERIDO. 



    1. Trata-se de pedido de tutela provisória incidental (Petição STF nº 43.956/2022) pelo qual se requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso extraordinário com agravo, objetivando restabelecer a eficácia dos arts. 1º, 2º, 3º, 10 e 11 da Lei nº 4.823, de 1996, do Município de Guarulhos/SP.



    2. Narra o requerente que a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça paulista, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos acima referidos, diante do reconhecimento de vício formal, havendo ressalva quanto à irrepetibilidade das gratificações recebidas de boa-fé até a data do julgamento da ação. Noticia que, sem sucesso, opôs embargos de declaração, visando à correção de vícios do acórdão impugnado, e a modulação dos efeitos da decisão. Informa terem sido interpostos, em sequência, recurso extraordinário, inadmitido, e o presente agravo. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, dada a plausibilidade da tese recursal e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Discorre sobre a amplitude do poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo e sobre o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários, estabelecidos, respectivamente, nos arts. 84, inc. IV; e 194, parágrafo único, inc. IV, da Constituição da República. Relativamente ao perigo de dano, sustenta ter a mencionada lei municipal vigorado por 25 (vinte e cinco) anos, tendo sido responsável pelo aumento da arrecadação tributária do Município de Guarulhos, bem como destaca a ocorrência de revisão unilateral dos benefícios de aposentadorias e pensões a partir do mês de agosto de 2021, com decréscimo nos proventos que beiraram a metade dos proventos anteriormente percebidos. Aduz terem as contribuições sociais incidido por anos sobre a gratificação de produtividade, implicando o acórdão recorrido grande desestabilização jurídica para o órgão previdenciário municipal. Ressalta que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a exemplo da decisão proferida na ADI nº 4.876/MG.



    É o relatório.



    Decido.



    3. De acordo com o art. 995, caput, do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo não possuem efeito suspensivo, razão pela qual inexiste óbice ao cumprimento do que decidido no acórdão recorrido. Confira-se:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a concessão de tutela de urgência em recurso extraordinário é medida excepcional, que se justifica quando há: (i) a instauração de jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem, ou resultante da interposição de agravo; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo. 



    5. Não é, porém, o que se tem no caso vertente. 



    6. Com efeito, está-se diante de agravo, tendo em vista que o recurso extraordinário foi obstado na origem, não tendo o requerente se manifestado a respeito da viabilidade do provimento do presente recurso. Ademais, observa-se que a tese jurídica suscitada neste pedido de tutela provisória discrepa das razões do recurso extraordinário interposto, no qual se alegou apenas ofensa aos arts. 5º, inc. II; e 37, inc. X, da Constituição da República. Além disso, a petição veio desacompanhada de qualquer dado concreto que demonstre a existência do alegado dano irreparável ou de difícil reparação. 



    7. Desse modo, na peça apresentada não se demonstra excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.



    8. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição STF nº 43.956/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator